Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025680-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 127.995.999-15 (AGRAVADO), LOURIVAL BERGAMO LEITE - CPF: 326.669.349-34 (AGRAVADO), RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 856.730.561-68 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SILVINO JANSSEN BERGAMO - CPF: 564.343.599-34 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARINA PEDRO CRAVO (ESPÓLIO) - CPF: 516.569.069-53 (AGRAVANTE), MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (AGRAVADO), CARMEN SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 664.110.846-53 (AGRAVADO), EDGAR TEODORO BORGES - CPF: 080.991.701-72 (AGRAVADO), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (AGRAVADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (AGRAVADO), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (AGRAVADO), FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO - CPF: 694.310.781-04 (AGRAVADO), GILSON GONCALO DE ARRUDA - CPF: 008.960.551-91 (AGRAVADO), MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 340.388.411-20 (AGRAVADO), ANDREA DE FIGUEIREDO ARRUDA CANAVARROS - CPF: 698.248.271-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão de Posse. Venda a
non domino
. Tutela de
evidência. Ausência de hipótese legal de cabimento. Tutela de
urgência. Imissão na posse do imóvel ou
sequestro do bem
. Requisitos legais necessários não demonstrados. Ausência de
contemporaneidade dos fatos. Não verificada
situação de perigo de dano ou risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial. Necessidade de
prévia
instrução probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de
evidência formulado pelo autor/agravante para que fosse determinada a sua pronta imissão na posse do imóvel, uma vez não verificada a presença de nenhuma das hipóteses disciplinadas pelo art. 311 do CPC,
assim como
o pedido de
concessão de
tutela cautelar de sequestro do imóvel, já que não constatada urgência ou risco de dano a justificar a concessão da medida neste momento
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em aferir
: (i)
se estão presentes os requisitos legais
necessários
à
concessão da tutela de evidência pleiteada pelo agravante para obter a sua imediata imissão na posse do imóvel em litígio; e (
ii
) s
e estão presentes os requisitos legais
autorizadores à

concessão da
medida

cautelar de sequestro do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
O ar
t. 311, II, do CPC
prevê
que a tutela da evidência será concedida somente quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”
, assim,
como a redação do texto legal utiliza conjunção aditiva, e não alternativa,
ao estabelecer os pressupostos legais necessários, a concessão da medida depende necessariamente da indicação de precedente de caráter vinculante
a amparar
o pleito da parte em
caráter provisório
.

4.
A concessão da tutela de urgência
só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

5
. A complexidade do quadro fático controvertido e da matéria de mérito da causa, aliada a natureza da providencia requerida em caráter liminar, consistente em pretensa imissão na posse do imóvel ante o reconhecimento de vícios gravíssimos (falsificação ideológica) e de nulidade de uma série de atos e negócios jurídicos que compõem a cadeia de matrícula dos bens, exige maiores informações e redobrado cuidado e prudência do julgador, além de estudo aprofundado das circunstâncias fática e jurídicas envoltas na lide, o que, por si só, já arrefece a probabilidade do direito alegado, e, ainda, evidencia a inexistência de circunstância objetiva que denote urgência agônica para pronto atendimento do pedido.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESPÓLIO DE MARINA PEDRO CRAVO
,
representado por sua inventariante MARILDA CRAVO DE SOUZA,

contra a
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
a
Vara
Cível
da Comarca de
Alta Floresta
/MT, que nos autos da ação

“
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão de Posse
”
(Proc. no
0003249-33.2015.8.11.0007
), ajuizada

pela agravante contra
M
Á
RIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO, CARMEN SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO, EDGAR TEODORO BORGES, ELEUSA ANT
Ô
NIA DA SILVA TEODORO, LOURIVAL BERGAMO LEITE,

ANT
Ô
NIO OT
Á
VIO PEIXOTO, MARGARETH OL
Í
VIA AFFI PEIXOTO,

GILSON GON
Ç
ALO DE ARRUDA, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, BANCO DO BRASIL S.A., MARIA DA SILVA MOREIRA, MANOEL PEREIRA MOREIRA, MANOEL CRAVO, NEIDE DA SILVA CRAVO, OLINDA CRAVO FERREIRA
e
ANT
Ô
NIO FERREIRA J
Ú
NIOR,
ao sanear o processo, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de
evidência formulado pelo Espólio/autor/agravante para que fosse determinada a sua pronta imissão na posse do imóvel, uma vez não verificada a presença de nenhuma das hipóteses disciplinadas pelo art. 311 do CPC, e também o pedido de tutela cautelar de sequestro do imóvel, já que não constatada urgência ou risco de dano a justificar a concessão da medida neste momento
(cf. Id. no
200184957

dos autos de origem).

O
agravante
afirma
que
resta
cabalmente
comprovado nos autos,
por meio de
idônea
prova documental,
a nulidade absoluta

d
a alienação do imóvel
objeto da lide por se tratar de v
enda a
non domino
, que
se deu com base em procuração pública inexistente
, e
, portanto, nula
de pleno direito, conforme mostra
a
certidão negativa expedida pelo Cartório de Notas d
a comarca de
Ivatuba/PR
, que registra que
jamais foi lavrado o instrumento de procuração que teria fundamentado a transferência da propriedade
, de modo que, nos termos do art. 311, II, do CPC, é perfeitamente cabível a concessão da tutela de evidência na presente hipótese.

Sustenta, por outro lado, que, considerando que o imóvel
não só vem

sendo indevidamente ocupado pelos agravados nos últimos anos, em razão de claro esquema fraudulento, mas também explorado economicamente de forma ilícita e imprudente, já que a “
documentação acostada aos autos comprova que o imóvel está sendo explorado sem licenciamento ambiental, inclusive com retirada de madeira e cultivo agrícola em larga escala, o que representa um risco concreto, atual e irreparável ao patrimônio do espólio
(...)
e reforça o fundado receio de perecimento ou esvaziamento do objeto litigioso
”, é
necessário que, ao menos, seja determinado o seu
sequestro
para evitar
a degradação ambiental
e

o esvaziamento
do
potencial econômico do bem.

P
ede
,
pois
,
o
provimento do recurso
,
para que, reformada a decisão agravada, seja
determinada a sua pronta imissão na posse do imóvel objeto da lide, ou, alternativamente, seja concedida a medida cautelar de sequestro, ou, no mínimo, imposto aos réus/agravados a obrigação de depositar mês a mês
em Juízo o valor correspondente a
10 sacas de soja por hectare d
e
área explorada
, e,
d
e
imediato,
a antecipação dos efeitos da tutela recursal

(cf. Id.
no

303768871
).

A decisão vinculada ao Id. no
304557875

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Os agravados ofertam
contrarrazões
junto ao Id. no

310160353
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão de Posse
” em que
o Espólio/
autor/agravante
pleiteia
, em síntese, seja reconhecida a falsificação da procuração utilizada à venda do imóvel objeto da lide e declarada a nulidade de todos os atos

jurídicos

posteriores ligados à
transferência do domínio, de modo
a
restabelece
r a
matrícula originária de no 6.375 do
CRI
d
a comarca de
T
abaporã
/MT.

Na

decisão agravada
, em análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata imissão na posse do imóvel, o MM. Juiz

in
deferiu o pedido
liminar do
autor/agravante

sob os seguintes fundamentos:

“
A parte autora postulou no id. 171576041 a imissão na posse do imóvel ou então o sequestro do bem.

Contudo, não está comprovada hipótese do art. 311 para fins de concessão da tutela de evidência, na medida em que eventual conclusão pela nulidade alegada demanda análise aprofundada.

Já em relação à tutela de urgência, demanda demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como prevê o art. 300 do CPC.

Ocorre que a demanda foi proposta quase que duas décadas após o ato que se busca seja declarado nulo, inércia incompatível com qualquer arguição de urgência.

Ademais, quanto à providência de natureza cautelar, houve já a averbação da demanda às margens dos registros, providência suficiente para assegurar eventuais reparações, bem como prejuízos a terceiros de boa-fé.

Rejeito, assim, os pedidos formulados.”

Aqui, nas razões recursais, o Espólio
/autor/a
gravante
sustenta
que resta cabalmente comprovado nos autos, por meio de idônea prova documental, a nulidade absoluta da alienação do imóvel objeto da lide por se tratar de venda a
non domino
, que se deu com base em procuração pública inexistente, e, portanto, nula de pleno direito, conforme mostra a certidão negativa expedida pelo Cartório de Notas da comarca de Ivatuba/PR, que registra que jamais foi lavrado o instrumento de procuração que teria fundamentado a transferência da propriedade, de modo que, nos termos do art. 311,
inciso
II, do CPC, é perfeitamente cabível a concessão da tutela de evidência na presente hipótese.

I
nicial
.

O
art. 311, II, do CPC
estabelece que a
tutela da evidência será concedida
somente quando “
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
”.

Ora, como a redação do texto legal utiliza
conjunção aditiva
, e não alternativa, entre os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, e, uma vez que
o

autor/agravante
sequer
se dignou a
precisa
r
qual seria a “
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
” a amparar a sua pretensão de caráter provisório,
impõe-se a pronta

rejeição do recurso nesse ponto.

Já sob a ótica da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300),
considerando a concessão
de medida dessa natureza
pressupõe não
apenas
a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano atual e concreto, e que
os fatos discutidos na lide não são nenhum pouco contemporâneos, uma vez que a transferência do domínio tida por nula ocorreu nos idos de 1995, a presente ação foi ajuizada em meados de
2015
e o pleito de
imissão na posse ou
sequestro cautelar só veio a ser formulado no fim de 2024, não havendo prova cabal do perecimento do direito alegado se mais tarde concedido,
não vejo crítica ou

censura a ser feita à
conclusão estabelecida
na decisão agravada,
até
porque,
conforme bem ponderado pelo MM. Juiz,
“
quanto à providência de natureza cautelar, houve a averbação da demanda às margens dos registros, providência suficiente para assegurar eventuais reparações, bem como prejuízos a terceiros de boa-fé
”.

Com efeito,
ainda que
soe verossímil e juridicamente relevante a impugnação elaborada pel
o
autor/agravante à validade da procuração utilizada à alienação do imóvel
,

porquanto amparada por certidão cartorária
que sinaliza
a falsidade
do documento,

e, por arrastamento, de todos os atos jurídicos posteriores ligados à cadeia de transferência de sua propriedade, o fato objetivo é o de que
não há verdadeira situação de urgência
a
justificar
a concessão da tutela provisória, até porque, considerando que o
autor/agravante está há muito tempo afastada da posse do imóvel,
e que não se pode ignorar a possível boa-fé daqueles que posteriormente adquiriram o bem e o ocupam atualmente,
a prudência e a cautela impõem que a implantação de providência altamente modificativa de quadro fático aparentemente estável deve
,
necessariamente
,
aguardar a instrução processual, inclusive porque, sob outra ótica, a concessão das medidas almejadas pressupõe o reconhecimento sumário de vícios gravíssimos (falsificação ideológica) e a nulidade de uma cadeia de negócios jurídicos, os quais, relembro, enquanto não declarados nulos, continuam a produzir regulares efeitos,
daí porque
, no mínimo, antes de determinar a retirada compulsória do ocupante do imóvel ou
bloquear o
uso da terra,
é preciso a devida e completa instrução processual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025